Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. EXTINÇÃO PREMATURA. PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.1 – Mandado de segurança. Concurso Público. Anulação de questões. Banca Examinadora contratada. Legitimidade passiva. Em se tratando de mandado de segurança que visa à anulação de questões objetivas e atribuição de pontuação a candidato de concurso público e sendo a FGV a banca examinadora contratada para a elaboração e aplicação das provas do certame, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ.2 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(r)